Tribunal: TJES
Processo: 5009477-26.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009477-26.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RHOGER DANIEL BATISTA SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS – REQUISITOS SUFICIENTES DA PRISÃO PREVENTIVA – MEDIDA CAUTELAR DIVERSA – IMPOSSIBILIDADE PELA GRAVIDADE DO CRIME

1. O
presente
writ
sequer esteve consubstanciado a documentos probatórios, de modo a confirma
r
todo exposto pelo impetrante. Nota-se que não há ao menos a juntada da decisão apontada como coatora, nem mesmo a relatoria
de como se deu os fatos em questão, se limitando a argumentação em tão somente alegações.

2.
A
imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas está subordinada a presença de três elementos:
cabimento
(art. 313, do CPP),
necessidade
(art. 312, do CPP) e
adequação
(arts. 282, 319 e 320, do CPP).

3. É

“inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública”
(HC 581.697/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).

3.
Ordem denegada
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5009477-26.2024.8.08.0000

PACIENTE
:
RHOGER DANIEL BATISTA SANTOS

AUT. COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA DA COMARCA DE CARIACICA-ES

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Rhoger Daniel Batista Santos, sob a alegação de que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal, por parte do Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica – Tribunal do Júri, apontado como autoridade coatora, consubstanciado na decretação da prisão preventiva do requerente nos autos da ação penal nº. 5011407-43.2024.8.08.0012, a qual responde em razão das práticas dos crimes capitulados no artigo 121, § 2º, incisos I, II e IV (3x); no art. 121, § 2°, incisos I, III e IV (4x), na forma do art. 14, inciso II; bem como no art. 288; todos do Código Penal.

Argumenta o impetrante, em síntese, que não há respaldo legal para o decreto constritivo ante o suposto não preenchimento dos requisitos legais hábeis a justificar a manutenção da segregação cautelar, ante a fragilidade das provas colhidas e o fato de o paciente apresentar condições pessoais favoráveis para fins de imposição de cautelares distintas da prisão.

Aduz, ainda, que o paciente sofreu cerceamento de defesa por entender a MM. Magistrada a quo pela perda do objeto do pet itum de revogação da prisão temporária quando da decretação da prisão preventiva.

Na forma da r. Decisão id. 9089730, o e. Desembargador Relator indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela, por reputar ausentes os requisitos autorizadores da medida.

Apresentadas as informações pela autoridade indigitada coatora aos ids. 9263299 e 9263300.

Após, o feito foi remetido à Procuradoria de Justiça para emissão de Parecer,
no qual opinou pelo não conhecimento do presente writ.

Pois bem.

Como se sabe, a segregação cautelar
é medida extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei. Por outro lado, o deferimento da medida liminar, em sede de
habeas corpus
, é possível quando estiverem demonstrados,
de maneira inequívoca
, todos os elementos necessários para, em uma análise de cognição sumária, constatar a existência de constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

No caso em tela, ao menos nesse juízo cognitivo perfunctório,
entendo que não h
ouve
elementos suficientemente convincentes para conceder a liminar
.

Em suma, o presente
writ
sequer esteve consubstanciado a documentos probatórios, de modo a confirmar todo exposto pelo impetrante. Nota-se que não há ao menos a juntada da decisão apontada como coatora, nem mesmo a relatoria de como se deu os fatos em questão, se limitando a argumentação em tão somente alegações.

Embora não havendo os documentos basilares, dou continuidade à análise processual com os argumentos e informações cabíveis nesse momento, sob a estrutura proporcionada através do sistema PJE.

Noutro giro, rememoro que a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas está subordinada a presença de três elementos:
cabimento
(art. 313, do CPP),
necessidade
(art. 312, do CPP) e
adequação
(arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Constata-se que a prisão preventiva imposta ao paciente se mostra
cabível
na espécie, visto que ele está sendo investigado, a título de dolo, pela prática do delito de homicídio qualificado, na sua forma tentada (art. 121 do CP), delito cuja pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

Já o pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do

fumus comissi delicti

(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do

periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

Com relação à
prova da materialidade
e os
indícios suficientes de autoria
(
fumus comissi delicti
), vale registrar que
a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento.

Cabe
ainda salientar que embora é de responsabilidade do impetrante defender os interesses do paciente, a defesa estará limitada pelo sistema processual penal, de modo a respeitar o procedimento adequado.

Com efeito, as declarações prestadas em sede policial pelas testemunhas
, são
consideradas INDÍCIOS
suficientes para demonstrar, ao menos neste estágio de
cognição
,
a
autoria e materialidade.
Por derradeiro, não há necessidade de certeza nesse momento, mas fatores capazes de alcançar à verdade real no fim do processo. Ademais, destaca-se o princípio utilizado em crimes dessa natureza, seja ele o
in dubio pro societate.

Sendo assim, ao menos nesta análise perfunctória, entendo preenchido o requisito do
fumus comissi delicti
.

Com relação ao
periculum libertatis
, observo que a prisão preventiva do paciente foi decretada com base no requisito da
garantia da ordem pública
, tendo em vista
o
clamor social
e
a
gravidade em concreto da conduta praticada
,
remetendo-se, para tanto, à
s circunstâncias do fato.

Primeiramente, ressalto que o clamor popular, por si só, não autoriza a custódia cautelar. No entanto, esse está consubstanciadas a outros elementos aptos a corroborar o decreto cautelar.

Relembro que a jurisprudência é tranquila em admitir a prisão preventiva como garantia da ordem pública quando verificada a gravidade
em concreto
do delito praticado pelo agente. Vale frisar que não basta justificar a prisão na gravidade
abstrata
do crime, sendo necessário que o
modus operandi
evidencie, no caso concreto, que o agente possui personalidade capaz de perturbar a ordem pública se solto estiver (STF, HC 136784, julgado em 22/11/2016; STJ, RHC 94.266/MG, julgado em 05/04/2018).

E no caso em tela,
a decisão apontou
a gravidade concreta da conduta
em razão das circunstâncias do fato (
modus operandi)
já que, supostamente, o paciente,
proferiu disparos em via públicas, acertando sobretudo pessoas inocentes, além de seus alvos iniciais
. Além disso, consignou que as circunstâncias do fato também evidenciam a
periculosidade do réu

e o consequente
risco a ordem pública
.

Ante o exposto
,
entendo demonstrado, ao menos nest
a
análise preliminar, o
requisito do
periculum libertatis
.

Dessa forma,
presente os requisitos para a decretação da prisão cautelar,
tendo a decisão pautado-se em elementos idôneos e justificados de acordo com o caderno investigativo
,
de modo que não entendo como presente o alegado constrangimento ilegal.

Além disso,
é firme o entendimento de que “
eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
” (HC 605.532/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

E, q
uanto à aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, me parece, por ora, que seriam insuficientes para acautelar a ordem pública, tendo em vista o contexto fático em que praticado o crime.

Com efeito, é
“inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública”
(HC 581.697/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).

Por fim
, não havendo fatos novos para incidir na mudança do entendimento externado liminarmente, entendo pela manutenção da decisão prolatada
em que
reconheci a ausência de documentos basilares para impetração de Habeas Corpus. E no mérito, entendi por ser adequada a decretação de prisão preventiva.

Isto posto,
CONHEÇO

do presente Habeas Corpus,
e no mérito,
DENEGO A ORDEM
para relaxamento da prisão preventiva
.

Vitória, 22 de julho de 2024.

DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________